Tribunal: TJMT
Processo: 1010502-92.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010502-92.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (RECORRENTE), RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), SMILES S.A. - CNPJ: 15.912.764/0001-20 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROGRAMA DE MILHAGENS SMILES – CONTA BLOQUEADA – TENTATIVA ADMINISTRATIVA PARA RECUPERAÇÃO DA SENHA SEM EFETIVIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A recorrente deixou de apresentar
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
. Falha na prestação de serviço que gera o dever de indenizar. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1010502-92.2023.8.11.0001

Recorrente:
Smiles S/A (Gol Linhas Aéreas S/A)

Recorrida:

Rafael José de Almeida

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Gol Linhas Aéreas S/A.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Liminar e Danos Morais ajuizada por
Rafael José de Almeida.

Sentença:
condenou a requerida
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 175845450)
:
afirmou que a conta “smiles” do autor foi suspensa pelo setor de prevenção devida a necessidade de confirmação de dados, sem prejuízo de que a senha de acesso foi fornecida ao consumidor em 02/2023. Defendeu a ausência dos danos morais e requereu a improcedência da ação.

Contrarrazões
(Id. 178259669):

o recorrido afirmou que as alegações da recorrente são absurdas e a sentença não merece reparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1010502-92.2023.8.11.0001

Recorrente:
Smiles S/A (Gol Linhas Aéreas S/A)

Recorrida:

Rafael José de Almeida

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

O conjunto fático revela que em 20/11/2022 o recorrido adquiriu, por meio do programa de milhagens da “PaGol”, a quantia de 50.000,00 (cinquenta mil) milhas com bonificação de 100% (cem por cento), ao preço de R$ 1.575,00 (um mil quinhentos e setenta e cinco reais).

Na oportunidade, indicou a sua conta no programa “Smiles” para recebimento das milhas. Após a transferência do sistema “PaGol” para “Smiles”, iniciou-se a tentativa de acesso ao programa de milhagens.

Em 29/11/2022 o recorrido acessou o aplicativo e solicitou a recuperação da senha, sendo informado que o código seria encaminhado no e-mail em até 48 (quarenta e oito) horas.

Decorrido o lapso temporal, o requerido entrou em contato com a recorrente, sem êxito. Noutra ocasião, renovou o contato e permaneceu sem resposta.
Por este fato, buscou na via judicial, a solução do conflito.

Irresignada com a procedência da ação, a parte recorrente interpôs o presente recurso para reforma da sentença.

Sem razão a parte recorrente.

Durante a instrução processual a recorrente reconheceu que a plataforma de milhagens suspendeu a conta do recorrido sob o fundamento de que seria necessária a atualização cadastral. Entretanto, não há justificativa plausível para afastar o direito de reparação dos danos causados, mormente porque o recorrido comprovou a tentativa de solução do impasse, na via administrativa, por diversas vezes, sem êxito.

A recorrente deixou de apresentar
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

A relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Haverá, portanto, responsabilização da recorrente quando comprovada a falha na prestação de serviços, o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

À vista do exposto, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado pelo juízo de origem, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar as recorridas pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023